Tribunal: TJPA
Processo: 0818044-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818044-96.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO JEFFESON BASTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMEAÇA E DESACATO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDADE EXCEPCIONAL. PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU. CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Através da presente ação mandamental o ora impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio, ameaça e desacato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; ii) excesso de prazo na manutenção da medida constritiva; iii) condições pessoais favoráveis à liberdade processual; iv) paciente portador de doença crônica, sendo possível a concessão da prisão domiciliar para tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0800868-17.2024.8.14.0105, verifiquei que no dia 23 de julho de 2025, ID 28597606, a defesa peticionou ordem
Habeas Corpus
requerendo a revogação da prisão preventiva do ora paciente, contudo, a mencionada ação mandamental ainda não foi apreciada pelo Juízo a quo, estando pendente de julgamento, restando inadequada a apreciação do pleito na via estreita do presente
writ
, dada a configuração da supressão de instância.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a impossibilidade de conhecer
Habeas Corpus
quando pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância. Precedentes.

5. Ausente flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal.

6. Determino, de ofício, que o juízo de primeiro grau aprecie
incontenti
o pedido de revogação da custódia cautelar acostado nos autos do processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
1. Não se conhece do habeas corpus quando ainda pendente, no juízo de origem, pedido de revogação da prisão preventiva relacionado ao mesmo ato impugnado na impetração, sob pena de supressão de instância. 2. Precedentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, c/c arts. 147, 329 e 331, c/c art. 69; CPP, art. 311, 312 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 365.010/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª T., J. 20/10/2016, P. 26/10/2016; STJ, AgRg no RHC nº 215.740/AM (2025/0164551-6), Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 03/09/2025, P. 08/09/2025; TJ/PA, HC nº 0807899-78.2025.8.14.0000, Rel.ª Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, SDP, J. 15/07/2025, P. 17/07/2025; TJ/PA, HC nº 0803114-73.2025.8.14.0000, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, SDP, J. 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
da presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

59ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezoito de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
ANTONIO JEFFERSON BASTO DE SOUZA
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Concórdia do Pará/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

Em sua
Petição Inicial
, ID 29552307, o impetrante informou que o ora paciente encontra-se
preso preventivamente
desde
21 de outubro de 2024
, pela suposta prática dos
crimes de tentativa de homicídio
,
ameaça
e
desacato
, na forma dos
artigos 121, § 2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, c/c 147, 329 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro
.

Esclareceu que, segundo a
exordial acusatória
, o ora paciente teria efetuado
disparos de arma de fogo
contra um suposto
segurança
de uma
casa de show
, em razão de um
desentendimento
entre ambos.
“Entretanto, até a presente data nenhuma prova técnica foi produzida que prove a autoria do suposto crime ora imputado, haja vista que, o paciente já se encontra 10 meses custodiado”
.

Pontuou que no
auto de prisão em flagrante
nenhuma arma foi encontrada, não houve apreensão de munição e nem de apetrechos de arma em poder do paciente, não realizado exame de resíduo de pólvora no paciente para
provar
a prática do crime que lhe foi atribuído.

Destacou que, diante da
fragilidade probatória
, o ora paciente foi
pronunciado
com base em
meras suposições
e no
depoimento da suposta vítima
,
“onde o mesmo permanece custodiado, sem qualquer previsão para o seu julgamento em plenário do júri, onde a manutenção da custódia cautelar se manifesta ilegal”
.

Salientou que o ora paciente sofre dentro do cárcere, com fortes dores na perna, necessitando passar por uma
cirurgia urgente
, sendo
diagnosticado
com
osteomielite crônica com seio drenante (CID: M 864)
, correndo o sério risco de contrair uma infecçã
o generalizada
dentro da unidade prisional, em razão da
insalubridade
do ambiente.

Afirmou que o ora paciente não tem tido o acompanhamento médico adequado, sendo apenas repassados receituários médicos para que a sua família providencie os medicamentos necessários ao seu tratamento.

Aduziu o
excesso de prazo
da manutenção da prisão preventiva, que já perdura por
10 (dez) meses
, sem qualquer previsão para data de realização do júri, gerando assim aflição e insegurança.

Por derradeiro, alegou que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
à concessão da liberdade processual, sendo trabalhador e pai de família, com residência fixa no município de Concórdia do Pará e não possui antecedentes criminais, sendo possível, ainda, a
substituição
da
custódia preventiva
por
outras medidas cautelares diversas
, na forma dor
artigo 319 do Código de Processo Penal
, para que o paciente possa seguir com seu tratamento médico.

Diante do exposto, requereu a
concessão do pedido de liminar
, com a
revogação da prisão preventiva
,
ausentes motivos idôneos
a sua manutenção, gerando
evidente constrangimento ilegal
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, para que o ora paciente seja
posto em liberdade
,
com ou sem medidas cautelares diversas da prisão
, mediante a expedição do competente
Alvará de Soltura
.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Após
acolher
a
prevenção
suscitada nos autos, Ids 29576248 e 29617403,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após as
informações
da autoridade inquinada coatora acerca das
razões
suscitadas pelo ora impetrante, ID 29621651.

Através do
Ofício nº 24/2025 – GJ
, ID 2969770, o juízo inquinado coator prestou as
informações
solicitadas, nos seguintes termos:

“(...). O causídico que impetrou o remédio constitucional alega, em apertada síntese, constrangimento ilegal por ausência de motivo para a manutenção da segregação cautelar. O Ministério Público Estadual, no dia 26/11/2024, ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Nielson Bruno Conceiçao de Oliveira, imputando ao primeiro a prática dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, bem como pelos crimes previstos nos arts. 147, 329 e 331 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal e ao segundo a prática dos crimes previstos nos arts. 147, 329 e 331 do Código Penal e ao segundo. A denúncia narra que no dia 21/10/2024, por volta das 00h00, na casa de shows Cabana Clube, situada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, município de Concórdia do Pará, o paciente tentou matar a vítima Adriano Ferreira Matos, vulgo “MACACO”, desferindo dois disparos de arma de fogo em sua direção, motivado pelo fato de a vítima, na qualidade de segurança do evento, ter barrado a entrada de duas pessoas conhecidas do denunciado na festa, configurando motivo fútil. Apesar de sua intenção homicida, por circunstâncias alheias à sua vontade, os disparos não atingiram a vítima, frustrando o intento criminoso. Apurou-se, ainda, que após os fatos mencionados, com a chegada da guarnição policial à casa de shows Cabana Clube, os denunciados passaram a desacatar e ameaçar os agentes de segurança. Os denunciados proferiram ofensas, chamando os policiais de corruptos e que iriam matá-los. Diante das ameaças e do desacato, ao receberem voz de prisão, os denunciados resistiram à atuação policial, sendo necessária a utilização de algemas para contê-los. Conforme apurado no incluso inquérito policial, na ocasião dos fatos, a vítima trabalhava como segurança na casa de shows Cabana Clube, sob as ordens da gerente Ellen Natalia Farias Sales, que havia determinado a proibição da entrada de duas pessoas: Luana Pereira dos Santos e Deivid Benson Abreu Guimarães, ambos conhecidos dos denunciados. O paciente, que já se encontrava no interior do estabelecimento, dirigiu-se até a vítima e exigiu que ele permitisse a entrada da dupla barrada. Após a negativa da vítima, que foi apoiada pelo organizador do evento, Rafael Moreira Furtado, o paciente afirmou que “quem mandava em Concórdia era ele”, ameaçando matar a vítima e acabar com a festa. Demonstrando clara intenção de matar, o recorrente dirigiu-se ao seu veículo, de onde sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos na direção da vítima, que conseguiu se proteger, evitando ser atingida. Após os disparos, o paciente retornou ao interior da casa de shows. Nesse mesmo momento, Kassio Sales dos Santos, que também estava presente, efetuou um disparo de arma de fogo para o alto, em meio à multidão, causando pânico e colocando em risco a integridade física dos populares. A Polícia Militar foi acionada e dirigiu-se até o local. Durante a abordagem, o paciente foi localizado no interior da casa de shows. Os policiais relataram que, ao tentarem revistá-lo, foram cercados por diversos amigos do denunciado e, por tal razão, não foi possível encontrar a arma de fogo em posse do paciente naquele momento. O corréu, amigo do recorrente, tentou impedir sua prisão, agarrando-o e resistindo à atuação policial. Durante o confronto, o paciente proferiu ofensas, chamando os policiais de “corruptos” e ameaçando matá-los, enquanto afirmava ser membro do Comando Vermelho e líder de um grupo criminoso responsável por furtos de dendê. Ele declarou ainda que sabia as placas dos veículos utilizados pelos policiais e que dispunha de “mais de cem homens sob seu comando”. Os denunciados apresentaram resistência durante a condução à delegacia, ameaçando e desacatando constantemente os agentes. O Juízo converteu em preventiva a prisão do paciente, considerando o preenchimento dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Em audiência de custódia realizada no dia 23/10/2024, este Juízo manteve a prisão de ambos os flagranteados/acusados, vez que declararam, no momento da prisão, que fazem parte de facção criminosa, ameaçaram policiais, tentaram destruir a delegacia de polícia e se apoiaram em várias outras pessoas presentes no local do crime (cabana clube) para se desfazerem da arma e de outros objetos do crime, bem como objetos pessoais, inclusive telefone celular. Denúncia oferecida no dia 26/11/2024 e recebida em 27/11/2024. Os denunciados foram citados no dia 02/12/2024 e, patrocinados por advogado em comum, apresentaram resposta à acusação no dia 05/12/2024. Audiência instrutória realizada nos dias 18/12/2024 e 08/01/2025. Na primeira audiência instrutória, o MPE ofereceu aditamento à denúncia para incluir um terceiro denunciado, KASSIO SALES DOS SANTOS, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, tendo o Juízo recebido o aditamento. As ofereceram alegações finais por memoriais escritos. No dia 22/2/2025 este Juízo pronunciou o paciente e os corréus, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo o recorrente incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, na forma do art. 14, II, e dos crimes descritos nos arts. 147, 329 e 331, todos do Código Penal, o corréu NIELSON incurso nas penas dos crimes tipificados nos arts. 147, 329 e 331, todos do Código Penal e o terceiro denunciado, KASSIO, incurso no crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003. Os réus foram intimados da pronúncia, tendo ocorrido interposição de RESE pelos acusados NIELSON e KASSIO. De modo que, após o oferecimento das contrarrazões pelo MPE, os autos foram remetidos à instância superior. No dia de ontem, 02/09/2025, os autores baixaram com Acórdão prolatado tendo sido provido o recurso interposto e determinado o desmembramento do feito em relação aos denunciados NIELSON BRUNO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e KÁSSIO SALES DOS SANTOS para processamento e julgamento, pelo Juízo singular desta Comarca, dos crimes a eles atribuídos. O Juízo, na data de hoje, prolatou despacho exarando ciência do Acórdão supracitado, tendo determinado o desmembramento em relação aos dois denunciados e a intimação do MPE e do pronunciado, ora paciente, para apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal. Pois bem, ante a narrativa fática e processual supracitada, constata-se a inexistência de qualquer prejuízo ao paciente ou ato ilegal praticado por este Juízo, nos termos de tudo que fora mencionado acima. Na percepção do Juízo, a segregação cautelar do paciente/pronunciado é medida que se impõe para garantir a ordem pública, a aplicação de eventual penal e, sobretudo, preservar a integridade física não apenas da vítima Adriano, mas também dos policiais militares que, diuturnamente, trabalham para garantir a segurança da população concordiense e o cumprimento das leis. Além disso, destaco que o paciente afirmou que fazia parte de uma quadrilha de mais de cem membros especializados em furtar dendê na cidade de Concórdia do Pará, de modo que a liberdade dele colocará em risco a ordem e paz pública. Assim sendo, de maneira muitíssimo respeitosa, não merece acolhida a estratégia da defesa em revogar a prisão preventiva do paciente. Isto era o que tinha para informar. (...).”

Com o retorno dos autos,
indeferi
o
pedido de liminar
, e solicitei a remessa do feito à
Procuradoria de Justiça
para análise e manifestação, ID 29717816.

Nesta
Superior Instância
, ID 29782358, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
se pronunciou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Como visto alhures, o objeto desta impetração objetiva a revogação prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sendo possível, ainda, a concessão da liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para fins de tratamento médico.

Contudo, ao compulsar os autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0800868-17.2024.8.14.0105
, verifiquei que no dia
23 de julho de 2025
, ID 28597606, a defesa peticionou ordem
Habeas Corpus
requerendo a
revogação
da
prisão preventiva
do ora paciente, contudo, a mencionada ação mandamental ainda não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, estando pendente de julgamento, restando inadequada a apreciação do pleito na via estreita do presente
writ
, dada a configuração da
supressão de instância
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assenta a
impossibilidade
de conhecer
Habeas Corpus
quando
pendente de apreciação na origem
a
pretensão veiculada
na impetração por configurar
supressão de instância
, senão vejamos:

(...). CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA IMPOSTA RÉU. DIREITO A PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
O apontado resgate de parte da sanção imposta ao paciente, o que lhe daria o direito à progressão de regime, não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância
. 2. Habeas corpus não conhecido.
(STJ – HC nº 365.010/SP, Relator (a): Ministro JORGE MUSSI, 5ª – Quinta Turma, Data de Julgamento: 20/10/2016, Data de Publicação: DJe 26/10/2016).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO COLEGIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 3.
O Superior Tribunal de Justiça não admite recurso em habeas corpus contra decisão monocrática de Desembargador na origem, quando ausente julgamento colegiado da matéria, sob pena de supressão de instância
. 4.
A jurisprudência pacífica do STJ entende que a ausência de manifestação expressa das instâncias ordinárias sobre as teses defensivas impede sua análise originária por esta Corte, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade
. (...). 6. Inexistindo ilegalidade flagrante ou teratologia, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 215.740/AM (2025/0164551-6), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 03/09/2025, DJEN de 08/09/2025).
Grifei

Nesta mesma linha de cognição, versa a
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. IMPUGNAÇÃO À MESMA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. POSTERIOR APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 3.
Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte, não se admite o conhecimento de habeas corpus quando ainda pendente de análise, pelo juízo de primeiro grau, pedido relacionado à mesma matéria, sob pena de indevida supressão de instância
. 4.
No caso, embora o agravante alegue que o pedido de revogação foi protocolado após a impetração, ambos os pedidos têm por objeto a decisão proferida na audiência de custódia, de modo que a ausência de manifestação judicial inviabiliza o exame do mérito pela instância superior
. (...).

6. Agravo conhecido e desprovido.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0807899-78.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Seção de Direito Penal, julgado em 15/07/2025, publicado em 17/07/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PLEITO PARA AFASTAR A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...). 3.
A decisão agravada fundamentou-se na pendência de pedido de revogação da medida cautelar perante o juízo singular em 10/02/2025 como óbice ao conhecimento do Habeas Corpus, por suposta supressão de instância e ausência de interesse de agir
. 4.
Restou verificada a alegada supressão de instância, pois as questões suscitadas no Habeas Corpus originário - como a necessidade de justificar/motivar a prisão preventiva, negação do princípio da presunção da inocência, desprezo pelo artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP) e excepcionalidade da prisão preventiva com suficiência das medidas cautelares diversas da prisão, também foram pleiteadas no juízo de origem
. (...{). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0803114-73.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, Seção de Direito Penal, Julgado em 26/05/2025).
Grifei

Ante o exposto, considerando que o
pedido de revogação da prisão preventiva
se encontra
pendente de manifestação
pelo Juízo
a quo
,
não conheço
a ordem de
Habeas Corpus

ora impetrada, não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do
artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal
.

Determino, de ofício, que o juízo de primeiro grau
aprecie

incontenti
o
pedido de revogação
da
custódia cautelar
acostado nos autos do processo originário.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/09/2025